Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723026-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704895-73.2019.8.07.0018, rejeitou a alegação de prescrição, nos termos a seguir transcritos (ID 44593679 – Págs. 1-2 dos autos de origem): “Rejeito a alegação de prescrição, uma vez que o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva ocorreu em 22 de fevereiro de 2018, e o ajuizamento da ação de execução individualizada, em 12 de maio de 2019, logo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.” Em seu recurso (ID 12155086 – Págs. 1-10), o ente público agravante afirma que a sentença da ação coletiva transitou em julgado no dia 22/04/2014 enquanto o cumprimento individual de sentença foi requerido pela parte exequente/agravada em 12/05/2019, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Argumenta que o fundamento no sentido de que o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo sindicato haveria interrompido o prazo prescricional não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses do art. 202 do Código Civil, sobretudo porque a parte agravada não figurava como parte naquela ação, mas apenas como substituído. Aponta que se aplica ao caso o entendimento firmado no Recurso Especial 1.340.444/RS, segundo o qual a execução coletiva da obrigação de fazer estipulada no título exequendo não tem o condão de interferir (suspender ou interromper) o prazo prescricional da execução coletiva da obrigação de fazer. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o feito original e sustar os efeitos da decisão agravada até decisão final do recurso e, no mérito, que seja reconhecida a prescrição. Ausente o preparo, em razão da isenção. Na decisão de ID 12207347 – Págs. 1-2, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Em sede de contraminuta (ID 12913460 – Págs. 1-12), o agravado requer o não provimento do recurso. Decido. Consoante lição de Fredie Didier Jr., o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos. Portanto, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento.11.e. Editora Jus Podivm, 2009, p. 279). Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que a preclusão consubstancia a perda, extinção ou consumação de faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa) (Código de Processo Civil comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). No caso, o Distrito Federal interpôs o presente recurso com o intuito de que seja reconhecida a prescrição. Ocorre que, no Agravo de Instrumento 0719332-76.2019.8.07.0000, interposto pelo exequente, ora agravado, contra decisão anterior proferida nos autos de origem, o ente público suscitou a prescrição em sede de contraminuta. A propósito, transcrevo excerto do voto condutor do deslinde da controvérsia do aludido agravo de instrumento, de minha Relatoria (ID 14119511 – Págs. 3-4 do Agravo de Instrumento 0719332-76.2019.8.07.0000 – Acórdão 1228304): “Prejudicial de prescrição Primeiramente, deve ser rejeitada a alegação de prescrição trazida pelo Distrito Federal em contrarrazões. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). No presente caso, o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva se deu na data de 22 de fevereiro de 2018 e o ajuizamento da ação de execução individualizada ocorreu em 12 de maio de 2019 (ID 44653957, processo de origem). Nesse contexto, não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva. Cumpre salientar que a hipótese ora em exame não se adéqua ao julgado proferido no Resp 1.340.444/RS, tendo em vista que o presente recurso não cuida da autonomia dos prazos prescricionais das execuções de obrigação de fazer e de pagar decorrentes do mesmo título, mas sim da possibilidade de interrupção em razão do ajuizamento da execução coletiva, na qual se determinou posteriormente a necessidade de execuções individuais. REJEITO, assim, a prejudicial de prescrição.” Dessa forma, nota-se que o tema foi objeto de análise por esta e. Sexta Turma Cível no Acórdão 1228304 e, ainda se que trate de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, resta inviável novo exame no presente recurso, uma vez proferida decisão anterior, ante a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO COMUM. DIAS DE FOLGA NÃO COMPUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prejudicial de prescrição suscitada em contraminuta já foi apreciada em outro agravo de instrumento interposto pelo ora agravado contra a mesma decisão, sendo inviável novo exame nestes autos, ante a preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1221204, 07180267220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA DE RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. I - Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II - A prescrição, matérias de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Como na hipótese em que a prescrição foi arguida na via inadequada, o devedor não recorreu e tampouco impugnou a matéria na via dos embargos, como indicado pelo magistrado. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1166183, 07214116220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENTIDADES PARAESTATAIS. PAGAMENTO DE AUTÔNOMO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PERTINENTE AO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Tendo sido examinada a questão relativa à prescrição em momento anterior, inclusive em grau recursal, a matéria não pode ser novamente apreciada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. As matérias de ordem pública, ainda que possam ser conhecidas de ofício e alegadas a qualquer momento, sofrem os efeitos da preclusão quando enfrentadas. Apelação não conhecida, no ponto. (...)” (Acórdão 1078268, 20170110569748APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 452/468). Na esteira desse entendimento são os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. NÃO RECORRIDO. 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno parcialmente provido.” (EDcl no AgInt no REsp 1594074/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator